Tribunal: STF
Processo: RE 1275672
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III e no § 3º do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “AGRAVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL CAPAZ DE INFLUIR NA DECISÃO PROFERIDA. 1. A Lei Adjetiva Civil autoriza o Relator a, por meio de decisão singular, enfrentar o mérito recursal e dar provimento ou negar seguimento aos recursos que lhe são distribuídos. 2. Decisão monocrática no sentido de negar seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência oposta e determinou a remessa dos autos do processo nº 0003891- 39.2011.4.03.6106 ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. 3. O artigo 557, caput do Código de Processo Civil prevê três hipóteses distintas em que o relator poderá analisar o pedido recursal de forma monocrática: 1) nos casos de inadmissibilidade do recurso; 2) nas hipóteses de improcedência das alegações; 3) estar o recurso em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Precedentes do C. STJ (Resp n° 819.562/SP e AgRg nos EDcl no Resp nº 1.222.610/RS) 4. Ausência de alteração substancial capaz de influir na decisão monocrática proferida no presente recurso” (fl. 82, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, União alega contrariados o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República (fl. 108, vol. 10).
    Sustenta que, “para concluir pela incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação principal o Magistrado a quo partiu de premissa completamente equivocada já que a União propôs a ação anulatória prevista no artigo 486 do CPC, em virtude da fraude contra credores perpetrada pelos réus, e não a querela nullitatis (declaratória de inexistência), mencionada pelo Juiz a quo“ (fl. 116, vol. 10).
    Argumenta que “a lei processual civil estabelece que os atos judiciais que não dependem de sentença ou as sentenças meramente homologatórias podem ser rescindidos como os atos jurídicos em geral” (fl. 117, vol. 10).
    Ressalta que “este é o caso dos autos principais – fraude contra credores, com o desfazimento do patrimônio, levada a efeito no bojo de uma execução por título extrajudicial que tramitou na Justiça Estadual. Portanto, não se relaciona em nada com a ausência de pressupostos processuais de existência (querela nullitatis) (…) a querela nullitatis, mencionada na decisão recorrida, é ação declaratória de inexistência da decisão judicial proferida em feito que padece da ausência de algum dos pressupostos de existência da relação jurídica processual (citação, procedimento, jurisdição e capacidade postulatória)” (fls. 117-118, vol. 10).
    Salienta que “a regra que fixa a competência da Justiça Federal para processar ações em que a União seja autora está estabelecida na Constituição Federal. Por esta razão, prevalece sobre regras de competência fixadas no Código de Processo Civil, que é lei ordinária. Assim, o aparente conflito se resolve pelos princípios da hierarquia e da especialidade das normas, sendo a Justiça Federal a competente para processar e julgar a presente ação por força da regra de competência fixada na Constituição Federal” (fl. 119, vol. 10).
    Acrescenta que “também não prospera o argumento de que a sentença proferida por um juiz federal, anulando a adjudicação e a homologação de transação levadas a efeito no juízo estadual implicaria em vedada revisão dos atos decisórios de um juiz estadual por um juiz federal (…) o critério da definição da competência para a ação anulatória é a presença ou não da União na relação jurídica processual, e não o fato de que o juiz que proferiu a decisão é quem deve anulá-la (…) a ação anulatória prevista no artigo 486, do CPC não é recurso e nem ação rescisória, destarte não estaria a revisar decisão de outro magistrado de mesma instância (…) o ato judicial que homologa a transação não tem conteúdo material próprio, apenas chancela o acordo extrajudicial das partes. Da mesma forma, a adjudicação é ato expropriatório corporificado no auto de adjudicação, independentemente de sentença. Portanto, sem conteúdo decisório” (fl. 120, vol. 10).
    Assevera que “o que se almeja anular é a transação efetuada pelas partes e homologada pelo juiz estadual e as adjudicações correlatas levadas a efeito na execução de título extrajudicial nº 576.01.2008.028208-5, que tramitou pela 2ª Vara Cível de São José do Rio Preto” (fls. 120-121, vol. 10).
    Pede a recorrente “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim de ser reformada a decisão recorrida, nos termos acima articulados” (fl. 132, vol. 10).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 136, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão, o Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência, na espécie, do agravo de instrumento:
    “(...) o artigo 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil prevê três hipóteses distintas em que o relator poderá analisar o pedido recursal de forma monocrática: 1) nos casos de inadmissibilidade do recurso; 2) nas hipóteses de improcedência das alegações; 3) estar o recurso em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Presente, pois, uma das hipóteses legalmente previstas, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão monocrática proferida no presente recurso” (fl. 80, vol. 10). 
    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de competir à justiça federal a análise da existência de interesse da União em cada demanda. Confiram-se julgados de ambas as Turmas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 898.975-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.8.2018).
    7. Na espécie vertente, a justiça federal concluiu não haver interesse da União a atrair a competência estabelecida no inc. I do art. 109 da Constituição da República. Consta dos fundamentos do Tribunal Regional Federal da Terceira Região do acórdão recorrido:
    “’Insurge-se a agravante contra a decisão que acolheu a exceção de incompetência oposta por ‘MEV Empreendimentos Imobiliários Ltda.’, adquirente de bens imóveis anteriormente adjudicados por ‘Consultec Serviços de Cobrança Ltda.’ no processo de execução de título extrajudicial ajuizado em face de Sérgio da Silva Porto, Décio da Silva Porto, Cliseide Zagato Porto e Zelinda de Lourdes Salla Porto (Processo nº 576.01.2008.028208-5, que tramitou perante o Juízo de Direito da 20 Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto), na qual aduziu dever a ação anulatória ajuizada pela União Federal, objetivando a anulação dos atos mencionados, tramitar perante o Juízo no qual processou-se a ação executiva’” (fl. 79, vol. 10). 
    Rever o decidido pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 932.074-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde’ (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.136.510-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI N. 5.010/66. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 504.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).
    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora